Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 199900142), nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, no 0715080-51.2024.8.07.0001, proposta por CLAYTON DE FREITAS VIDAL (agravado/exequente), que deferiu o pedido cautelar e determinou o arresto dos imóveis de propriedade do executado situados em Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 61195026), sustenta, em síntese, que, primeiramente, há nulidade constante na decisão agravada que deferiu medida de arresto de bens de titularidade de empresa que não possui relação com o processo. Alega que não pode prosperar a decisão combatida, uma vez que a medida cautelar de arresto acaba por afetar patrimônio de terceiros que não tem relação com esta lide. Argumenta que o magistrado a quo fundamentou o deferimento da tutela provisória cautelar de arresto, sob o pálio de que o ora agravante teria praticado atos de alienação de seu patrimônio com o objetivo de se esquivar de sua responsabilidade, configurando fraude contra credores, mas que tal fundamentação não merece guarida, uma vez que o agravante não é devedor do agravado no processo no 0731451-58.2018.8.07.0015, pois, nos mencionados autos, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do sr. Juraci, excluindo-o do cumprimento de sentença. Defende que, pelos documentos anexados ao processo de origem, resta cristalino que o agravante jamais fez parte do quadro societário da empresa JR Assessoria, de modo que esta empresa não possui relação alguma com o agravante, com sócios, sede, capital social distintos de qualquer outro negócio do recorrente. Ao final, requer que seja deferida a antecipação recursal da tutela de urgência, suspendendo a decisão agravada até o ulterior julgamento do presente agravo e, no mérito, o conhecimento e provimento deste recurso: para anular a decisão vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que o juízo singular determine a prestação de caução como condição de recebimento do cumprimento provisório de sentença; para anular a decisão agravada, ante a flagrante violação aos artigos 5o, inciso XXII da Constituição Federal; 1.228 do Código Civil Brasileiro e 506 do Código de Processo Civil; para reformar a decisão agravada e liberar da constrição judicial os imóveis de terceiros assim descritos: a) Quadra 45, lote 7, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; b) Quadra 45, lote 6, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; c) Rua 25, s/n, Quadra 12, lote 45, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; d) Avenida JK, s/n, Quadra 12, lote 02, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; e) Rua 02, s/n, Quadra 12, lote 01, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO. Preparo (ID 61195028). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pedido cautelar e determinou o arresto dos imóveis de propriedade do executado situados em Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, reputa-se que a decisão de arresto não causará um dano grave e de difícil reparação ao agravante/executado, porquanto tal medida é reconhecidamente reversível. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.